Tribunal: TJES
Processo: 0000364-50.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-50.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI MACHADO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000364-50.2015.8.08.0065

APELANTE: VANDERLEI MACHADO DE LIMA

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VANDERLEI MACHADO DE LIMA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jaguaré nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedente o pedido de reparação pelos prejuízos decorrentes de prisão preventiva posteriormente revogada em razão de absolvição. O autor alegou ter permanecido preso por 15 meses e requereu indenização por danos morais e materiais, no valor de R$ 44.580,41. A sentença impugnada entendeu não configurada qualquer ilegalidade na atuação estatal, nem caracterizado erro judiciário, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão em flagrante do autor, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença de dano, ação estatal e nexo de causalidade, sendo necessária a demonstração de ilicitude do ato administrativo ou judicial para fins indenizatórios, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não configura, por si só, erro judiciário, tampouco ilegalidade da prisão em flagrante, quando esta é amparada no ordenamento jurídico.

5. O exercício regular da jurisdição penal, com a observância das garantias do contraditório, ampla defesa e fundamentação judicial, exclui a possibilidade de responsabilização estatal por ato lícito, ainda que dele decorra prisão cautelar posteriormente revogada.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há dever de indenizar em hipóteses de prisão cautelar regularmente decretada, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas, salvo nos casos expressamente previstos no art. 5º, LXXV, da CF/1988, o que não se verifica no presente caso.

7. Não restando configurado erro judiciário nem qualquer atuação estatal ilegal ou abusiva, é incabível a pretensão indenizatória deduzida pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não caracteriza, por si só, erro judiciário ou ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado.

2. A prisão em flagrante regularmente cumprida, com base em elementos probatórios mínimos e dentro dos trâmites legais, não configura ato ilícito, ainda que posteriormente revogada.

3. A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração de ilegalidade ou anormalidade específica na atuação administrativa ou judicial, o que não se verifica no caso de absolvição por ausência de prova suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1788307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; STJ, REsp 1660460/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2017, DJe 20.06.2017; TJES, Apelação Cível 014160337565, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 26.03.2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.086041-5/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 22.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

VANDERLEI MACHADO DE LIMA

em face da sentença acostada às fls. 361/364 e verso, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC, sobrestando, todavia, a exigibilidade das rubricas fixadas diante do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

Em suas razões recursais (fls. 368/370), o recorrente sustenta, em resumo, que permaneceu preso por tempo excessivamente maior do que aquele legalmente previsto, o que caracteriza dano moral indenizável pelo Estado.

Contrarrazões (ID 14072339) pela manutenção da sentença proferida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
“
ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
VANDERLEI MACHADO DE LIMA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O autor, em sua inicial, sustenta, em suma, que: i) no dia 27 de agosto de 2013, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia criminal em face do ora requerente, sob o fundamento de suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e do artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/1990; ii) no dia 14 de janeiro de 2014, foi condenado pelo crime previsto no artigo 33 da n.º 11.343/2006 e absolvido do delito previsto no artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/1990; iii) apresentado recurso de apelação pelo ora requerente, o Tribunal de Justiça reformou a sentença para absolver o então acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; iv) o procedimento de natureza criminal constitui-se em erro judiciário (falha administrativo do Estado), a justificar reparação por danos materiais e morais; e v) os danos materiais se referem ao período que o requerente permaneceu preso (15 meses) e pelo custo despendido com advogado.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais, bem como danos materiais no valor de R$ 44.580,41 (quarenta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais e quarenta e um centavos).

Com o processamento da demanda,
sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que, embora o recorrente tenha sido denunciado e posteriormente condenado em primeiro grau de jurisdição nos autos da ação penal nº 0001352-42.2013.8.08.0065,
“[...] O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, não apontou qualquer falha na conduta do Estado-Juiz. Na realidade, conferiu nova interpretação jurídica sobre os mesmos fatos, afirmando apenas que não havia prova suficiente para a condenação, de modo a justificar a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP (in dubio pro reo)”.

Afirmou, ainda, que
“[...] O fato do acusado ter sido absolvido por ausência de provas não representa falha na atuação do Estado, na medida em que é assegurado pela CF e pelo Código de Processo Penal o direito de persecução penal em relação a conduta determinada que possa ser qualificada como criminosa”.

Assim, concluiu no sentido de que inexistindo ilicitude na conduta administrativa perpetrada pelos agentes públicos, inviável seria o acolhimento do pleito autoral de indenização por danos.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso, o qual o passo a apreciar.

É cediço que, em regra, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal,
“in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, para a configuração do dever de reparar o dano devem estar comprovados (i) o ato ilícito; (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre eles.

Em suma,
“[...] a responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) dano; b) ação e; c) o nexo de causalidade. [...] Especificamente quanto à ação administrativa, a responsabilidade objetiva do Estado pode advir tanto da prática de um ato ilícito quanto de um ato lícito causador de um dano anormal e específico, com fundamento na repartição dos encargos públicos entre os cidadãos. [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.086041-5/001, Relator: Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, J 22/09/2022, DJ 28/09/2022).

Com efeito, analisando as provas dos autos observo que o processo criminal não foi contaminado por qualquer vício ou ato
contra legem
que pudesse ensejar a obrigação extracontratual do Estado de indenizar o recorrente.

Pelo que se denota, o autor, segundo a ação penal tombada sob o nº 0001352-42.2013.8.08.0065, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos
crimes previstos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e do artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/1990
.

Segundo narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (fls. 26/28), no dia 17 de agosto de 2013, por volta das 11h00, na Rua Por do Sol, Bairro Nova Esperança, Jaguaré/ES, o recorrente, juntamente com o adolescente C. J. A. C, de forma livre e consciente, transportava em seu veículo VW GOL, placas KFS 4770, 05 (cinco) buchas de maconha e 11 (onze) pedras de crack, acomodadas em um frasco plástico, a fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda segundo a peça exordial, em razão de denúncias recebidas através do número 190, policiais militares procederam patrulhamento em busca do veículo de propriedade do acusado, que era descrito na denúncia, tendo, então, efetuado a abordagem e logrado êxito em localizar, no interior do mesmo, os entorpecentes descritos.

Infere-se que, após a sua prisão em flagrante e o transcorrer da referida ação, o MM. Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante da denúncia para condenar o recorrente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática da infração descrita no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo, por outro lado, absolvido-o quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

De fato, é incontroverso nos autos que o requerente permaneceu segregado desde a data da prisão em flagrante (17/08/2013) até o final do mês de novembro de 2014, portanto, 15 (quinze) meses.

Contudo, ao contrário do que alega o apelante, tal como consignado na r. sentença objurgada, o procedimento adotado por todos os órgãos estatais ocorreu de forma lícita.

Ora, a prisão em flagrante e a posterior denúncia formulada pelo membro do
“Parquet”
, ao meu sentir, ocorreu dentro dos trâmites legais e de maneira fundamentada.

Da mesma forma, a sentença penal condenatória foi devidamente amparada nas provas carreadas aos autos e no livre convencimento do julgador (fls. 198/209), muito embora ela, posteriormente, tenha sido reformada em grau recursal, oportunidade em que este Egrégio Tribunal de Justiça absolveu o recorrente por ausência de prova suficiente para manter a sua condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Contudo, a posterior absolvição do recorrente quanto à autoria delitiva não enseja a conclusão de que teria ocorrido erro judiciário. Ao contrário, tendo sido observada a legalidade da apuração dos fatos, bem como no processamento criminal, com o devido processo legal, notadamente o regular exercício do contraditório, da ampla defesa e da função jurisdicional, deve-se concluir que houve o cumprimento dos ditames do Estado Democrático de Direito.

Oportunas são as lições de Cavalieri Filho sobre o tema:

[...] Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo a própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Adotando referido posicionamento, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação de reparação por danos morais em virtude de ilegal prisão preventiva por alegada suspeita de execução durante atuação policial. A sentença julgou improcedente o pedido por entender não haver violação ao estado de inocência e que a prisão decorreu do exercício regular do dever público. O acórdão da Apelação manteve a sentença.

2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que a prisão decorreu do exercício regular do dever público, não havendo violação ao estado de inocência
. plica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ [...]. (REsp 1788307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C". SÚMULA 284/STF. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE PRAZO E ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...]
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "não houve nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na prisão do autor que pudesse caracterizar abuso de poder, assim como não ocorreu erro judiciário na tramitação do feito criminal" e que "a prisão do autor seguiu os trâmites legais, não havendo embasamento jurídico para que venha a obter qualquer reparação por parte do Estado, pelo tempo que esteve preso
." (fls. 132-133, e-STJ)[...]. (REsp 1660460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.
2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular. 3. Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do institut
o [...]. (TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO TEMPORÁRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme disposição constitucional, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.
2. Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Em igual caminho, o STJ sedimentou entendimento segundo o qual a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. 4. Não restou configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Estado, na medida em que a prisão preventiva em desfavor do apelante fora decretada de maneira fundamentada e nos limites legais, eis que buscou fundamento no art. 1º, inciso I e III, alínea c , da Lei nº 7.960/89 e art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024090265984, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

EMENTA: CONSTITUCIONAL CIVIL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MORAL - PRISÃO CAUTELAR POSTERIOR ABSOLVIÇÃO HIPÓTESE FÁTICA INCAPAZ DE ATRAIR O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO.
1. A decretação da prisão cautelar só gera dano reparável quando prolatada com manifesta ilegalidade e abuso de direito, ou seja, por erro manifesto do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso. 2. O STJ tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. (AgRg no AREsp 785.410/RJ - Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - PRIMEIRA TURMA - julgado em 16/02/2016). 3. A prisão, temporária ou preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, e a posterior absolvição no processo criminal não ensejam, por si só, direito a indenização. A ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa eventualmente denunciada venha a ser posteriormente absolvida
. (TJES - Remessa Ex-officio 24060005501 Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 19/06/2012). 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130420763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 03/12/2018).

Ademais, o alegado fato do Magistrado
a quo
não ter fixado o regime inicial da pena com aquele que entende correto e sem a incidência da causa de diminuição da pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não significa que houve ilegalidade ou abuso de poder na atuação dos agentes do Estado.

Desse modo, não vislumbro qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o pedido indenizatório.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo
sobrestado, todavia, a exigibilidade de sua condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2025 às 14:28:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57328410062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.